Tribunal: TJDFT
Processo: 0757696-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. EVENTO MUSICAL. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO LOCAL DA APRESENTAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DAS ALEGAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos elencados na inicial para condená-la a ressarcir em favor da autora a quantia total de R$ 180,00 relativo ao valor dos ingressos para o evento musical. Em seu recurso, sustenta que todas as ações movidas em desfavor da recorrente (ID 17138699, pág. 3) que tratavam de supostos ilícitos no evento “tardezinha surreal” foram julgadas improcedentes pelos Juizados do Distrito Federal. Alega que se tratava de evento de grande porte, e que contou com a estrutura adequada para receber o público esperado de 20 mil pessoas, sem qualquer problema na prestação do serviço, sendo que as circunstâncias são normais diante da existência de um grande fluxo de pessoas no local. Ainda, ressalta que as afirmações da autora são destituídas de provas a corroborar o alegado, destacando, ainda, que eventuais tumultos na entrada decorrem da demora dos próprios espectadores em ingressar no local no momento adequado. Assim, e considerando que a autora optou por deixar o local do evento antes de acessá-lo, pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação pelos danos materiais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 17138700-17138703). Contrarrazões apresentadas (ID 17138710).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
V. Inicialmente, destaca-se que, na verdade, apenas algumas sentenças proferidas pelos Juizados Especiais foram favoráveis ao requerido. Todavia, cumpre esclarecer que as decisões colacionadas não vinculam a manifestação desta E. Turma Recursal.
VI. No mérito, observa-se que as provas apresentadas na inicial são suficientes para afastar a tese de culpa exclusiva do consumidor, sendo que caberia à requerida comprovar que foram vendidos ingressos em quantidade suficiente para a capacidade informada do local, de vinte mil pessoas. Desse modo, extrai-se do ônus da prova que caberia ao requerido apresentar a prova da causa excludente da sua responsabilidade, o que não ocorreu na situação em apreço.
VII. No caso, a autora permaneceu no local entre 17:40hs e 19:30hs ressaltando que havia uma imensa dificuldade das pessoas em ingressarem no evento face a ausência de organização e sinalização, sendo que mesmo após o início do show milhares de pessoas permaneciam do lado de fora, ocasião em que a confusão que já estava ocorrendo se agravou, com inúmeras brigas no local. Tais afirmações são corroboradas pelas fotografias e vídeos ID 17138051-17138058 e 17138659, que permitem identificar que significativa quantidade de pessoas permanecia do lado de fora tanto ao entardecer como também quando já estava escuro, atestando o transcorrer das horas sem a solução da situação, com as pessoas permanecendo apertadas umas às outras e em meio a diversas confusões, o que afasta a tese das requeridas de que não teria ocorrido qualquer problema na prestação do serviço.
VIII. Desse modo, ainda que as rés sustentem que há uma “cultura enraizada no âmago dos brasileiros” de chegarem no local somente quando o show já se inicia, buscando entrarem todos no mesmo momento, destaca-se que os consumidores devem ter resguardados a certeza de que possam ingressar no evento, sendo que a quantidade de pessoas fora do local quando transcorridas várias horas do início programado atestam a verossimilhança das alegações. Assim, não há que se falar na culpa exclusiva da autora, inclusive porque mostra-se correta a decisão em deixar o local, uma vez que não é razoável exigir que a consumidora permaneça em local sem condições adequadas para o ingresso no evento e sujeitando-se a riscos decorrente de tumultos e brigas face a insatisfação das pessoas que permaneciam do lado de fora em virtude da superlotação originada da falta de organização do evento. Portanto, constatado que a impossibilidade de ingressar no horário e modo adequado para o evento “tardezinha surreal” para o qual havia adquirido os ingressos, deve ser mantida a sentença que determinou o ressarcimento pelo prejuízo material correspondente ao valor dos bilhetes de entrada adquiridos e devidamente comprovados (ID 17138046-17138049).
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.